Tribunal: TJSP
Processo: 1003499-55.2021.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Fornecimento de energia elétrica – Ação indenizatória – Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes – 1. Incêndio no armazém da empresa autora que culminou em prejuízo no importe de R$ 144.399,12 - Responsabilidade objetiva da fornecedora de energia elétrica enquanto prestadora de serviços – Culpa concorrente das partes para a ocorrência do evento danoso -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Fornecimento de energia elétrica – Ação indenizatória – Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes – 1. Incêndio no armazém da empresa autora que culminou em prejuízo no importe de R$ 144.399,12 - Responsabilidade objetiva da fornecedora de energia elétrica enquanto prestadora de serviços – Culpa concorrente das partes para a ocorrência do evento danoso - Constatação de que o surto de sobretensão decorreu de queda de galho da árvore onde passava o fio elétrico. Concessionária ré que não logrou comprovar a efetivação de poda nas árvores em data anterior a 2020 – Armazém da autora que também não dispunha de quadro geral de distribuição, tampouco de dispositivo de proteção contra surto (DPS), apesar de se tratar de itens obrigatórios – Aplicação da regra do artigo 945, do Código Civil – 2. Danos materiais comprovados. Recibos e notas fiscais coligidos aos autos. Apuração do valor efetivamente devido que pode ser realizada em ulterior fase de liquidação de sentença – 3. Dano moral caracterizado. Armazém da autora totalmente consumido pelo fogo, resultando no encerramento de suas atividades, em virtude da resistência oferecida pela ré para indenização os prejuízos causados. Indenização arbitrada no valor de R$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais), em observância às particularidades do caso concreto, notadamente a culpa concorrente das partes pelo evento danoso – Sentença reformada para condenar a ré no pagamento de indenização por danos morais e redistribuir o ônus sucumbencial – Recurso da autora parcialmente provido e não provido o apelo da ré.